Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-36.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001891-36.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: ALCIONE ANTONIO ALBA
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. REVELIA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. ANULAÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS RELATIVOS AO CRÉDITO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato judicial que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou a inexigibilidade das astreintes e anulou o processo executivo. O impetrante sustenta a desnecessidade de intimação pessoal dos executados, em razão da revelia verificada na fase de conhecimento, e a ilegalidade da anulação de todo o processo executivo, inclusive quanto aos atos relacionados ao crédito principal. Após deferimento parcial da liminar para suspender apenas os efeitos da anulação da execução do crédito principal, foi interposto Agravo Interno contra a manutenção da inexigibilidade das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno interposto contra decisão liminar perde o objeto com o julgamento de mérito do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a revelia do devedor afasta a necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes; (iii) determinar se a inexigibilidade da multa cominatória autoriza a anulação integral do cumprimento de sentença, inclusive quanto ao crédito principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento de mérito do mandado de segurança substitui a decisão liminar, de natureza precária, e esvazia a utilidade do Agravo Interno interposto contra esse pronunciamento provisório.
A Súmula 410 do STJ exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
A revelia produz efeitos quanto ao andamento processual, mas não supre a necessidade de ciência inequívoca do devedor para a incidência de multa coercitiva.
As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o cumprimento da obrigação, razão pela qual dependem da prévia ciência pessoal do devedor acerca da ordem judicial e da sanção pecuniária.
A ausência de demonstração da intimação pessoal dos executados torna inexigível a cobrança das astreintes, mantendo-se hígida a decisão coatora nesse ponto.
A inexigibilidade da multa cominatória não contamina, por si só, a execução do crédito principal, pois se trata de parcelas autônomas, ainda que processadas no mesmo feito.
A anulação integral do processo executivo, inclusive dos atos expropriatórios relacionados ao crédito principal, mostra-se desproporcional e ilegal, por atingir crédito devidamente constituído.
O restabelecimento dos autos do cumprimento de sentença e dos atos executivos vinculados exclusivamente ao crédito principal preserva a coisa julgada e o direito líquido e certo do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno prejudicado. Segurança parcialmente concedida.
Tese de julgamento: "1. O Agravo Interno interposto contra decisão liminar perde o objeto com o julgamento de mérito do mandado de segurança. 2. A revelia do devedor não afasta a necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes. 3. A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 4. A inexigibilidade das astreintes não autoriza a anulação integral do cumprimento de sentença quando subsiste execução autônoma do crédito principal. 5. A nulidade ou inexigibilidade da multa cominatória não impede o prosseguimento dos atos executivos relacionados exclusivamente à obrigação principal."
___________

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001891-36.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO), ALCIONE ANTONIO ALBA - CPF: 359.708.559-87 (IMPETRANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), C N DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.383.167/0001-41 (LITISCONSORTES), JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (LITISCONSORTES), CAIO HENRIQUE PEIXOTO HUGUENEY - CPF: 362.288.341-34 (LITISCONSORTES), JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026